Tribunal: TCU
Processo: 009.393/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1202/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, para que a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab cumpra a determinação constante do subitem 1.8.1 do Acórdão 357/2023-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.393/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 012.716/2022-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Superintendência Regional da Conab no Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Dones Manoel de Freitas Nunes da Silva (182770/OAB-SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.